Tribunal: TJDFT
Processo: 0729396-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO COMPROVADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal) por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procedem os pedidos de absolvição por insuficiência de provas.
2. Comprovado pelo acervo probatório reunido nos autos que o réu tinha plena ciência de que conduzia veículo com o número do chassi adulterado, resta caracterizada a conduta prevista no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.